Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE REDUZIU A PENSÃO COM BASE NA ALEGAÇÃO DE NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. APELAÇÃO QUE VISA MANTER O VALOR ORIGINAL DOS ALIMENTOS EM 20% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ARTS. 1694 e 1695 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO FÁTICA DO CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença, proferida em ação de revisão de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido de redução da verba alimentar de 20% para 15% dos rendimentos do autor. 1.1. Nesta sede, a parte ré suscita a reforma da sentença para restauração do percentual da pensão alimentar fixada em 20% dos rendimentos do réu. Afirma que a constituição de uma nova família, ainda que considerada a expectativa de nascimento de outro filho, não significa a redução da capacidade financeira do alimentante, de modo a justificar a redução da verba.

2. Da gratuidade de justiça. 2.1. Não havendo prova em sentido contrário e não sendo infirmada a presunção de veracidade apresentada pela parte, que declara não estar em condições de arcar com as custas e demais despesas do processo, a mesma deverá ser deferida. 2.2. Jurisprudência: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014).

3. Mérito. 3.1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que, conforme as circunstâncias, é possível haver a redução, a exoneração ou a majoração do valor fixado a título de alimentos, caso haja mudança nas condições financeiras daquele que os supre. 3.2. Os alimentos devem ser fixados levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsão no artigo 1.694, §1o do Código Civil. 3.3. A jurisprudência hodierna tem considerado que o nascimento de outro filho, por si só, não implica na modificação dos elementos do binômio (necessidade-possibilidade), salvo se observado todo o contexto fático-probatório do caso concreto, como outros elementos que reforcem a alteração do binômio, ainda que de forma sutil. 3.4. Jurisprudência: “O nascimento de um novo filho não é suficiente, por si só, a acarretar a revisão da obrigação alimentar, sendo necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, da redução de sua situação financeira, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade”. (07023601720188070016, Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2019). 3.5. Os documentos juntados aos autos pelo autor, relacionados a financiamentos de automóveis e empréstimos de dinheiro obtidos em instituições financeiras configuram endividamento espontâneo e ato de mera liberalidade do alimentante, não gerando, por si só, a modificação na prestação alimentar. 3.6. Nas palavras do professor Cristiano Chaves de Farias: “Naturalmente, a revisão alimentícia está condicionada à comprovação de que houve mudança fática, para maior ou para menor, nos elementos objetivos, fáticos ou jurídicos, da obrigação alimentícia posterior à sua fixação, decorrente de fato imprevisível, não decorrente do comportamento das próprias partes, afinal se a diminuição de sua capacidade econômica decorre de ato voluntário do alimentante ou do alimentado, não se pode justificar a revisão” (FARIAS, Cristiano C. de. Curso de Direito Civil. Famílias. Ed. Jus podivm. 2012. 4a Ed., pág. 858) 3.7. Jurisprudência: “(...). Esta Corte já decidiu que "a ocorrência de endividamento espontâneo e por ato de mera liberalidade do alimentante, como no caso, aduzindo o superveniente surgimento de dívidas plenamente previsíveis, por si só, não se presta para justificar o pedido de modificação do encargo alimentar. (...)” (07045418820188070016, Sandoval Oliveira, 2a DJE: 12/8/2019.).

3. Sentença reformada. Recurso provido.